Tribunal: TJMT
Processo: 0002968-66.2018.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002968-66.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON TOMAZ BARBOSA - CPF: 019.749.211-82 (VÍTIMA), TEREZINHA MATIAS GIL - CPF: 031.717.511-43 (VÍTIMA), JACKSON TOMAZ BARBOSA - CPF: 019.749.211-82 (ASSISTENTE), TEREZINHA MATIAS GIL - CPF: 031.717.511-43 (ASSISTENTE), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (ASSISTENTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), DIEGO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 976.500.131-20 (ASSISTENTE), EDER CAPELARI DA PURIFICACAO - CPF: 514.704.621-68 (ASSISTENTE), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (DUAS VEZES) E FALSA IDENTIDADE – PEQUENO VALOR DO BEM SUBSTRAÍDO NO FATO 1 E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS FATOS 2 E 3 – FATO 1 - SUBTRAÇÃO DE PERFUMES – VALOR INFERIOR A 15% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REITERAÇÕES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ – FAT0 2 - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO – FATO 3 - FORNECIMENTO DE NOME
FALSO
DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – CONDUTA TÍPICA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO FATO 2 [FURTO].

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008)
;

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002968-66.2018.8.11.0009- CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): LINDOMAR VERONI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LINDOMAR VERONI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíer, nos autos de ação penal (Código 114140), que o condenou por furto (duas vezes) e falsa identidade a um ano e 2 (dois) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto – art. 155, “caput”, c/c art 71 e art. 307, ambos do CP – (ID 124431190).

O apelante sustenta que: 1)

a conduta do FATO 1 [furto na drogaria Ultrapopular] seria atípica por ser de pequeno valor os objetos subtraídos, a incidir o princípio da insignificância; 2) as provas seriam insuficientes para as condenações dos FATOS 2 e 3 [furto na ótica Gil e falsa identidade].

Requer provimento para que seja absolvido (ID 124431209).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124431215).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado (2x) e identidade falsa – postulada absolvição da conduta tipificada no art. 155, do CP lastreada no princípio da insignificância e/ ou no in dubio pro reo - pretendida absolvição do delito previsto no art. 307 do CP tendo por fundamento ausência de potencialidade lesiva - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 129282189)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01: Consta do presente caderno informativo que, no dia 05 de julho de 2018, por volta das 09h3Omin, no estabelecimento comercial denominado Drogaria Ultra Popular, situado na Avenida Marechal Rondon, n2793, Bairro Centro, nesta cidade de Colíder/MT, o denunciado Lindomar Veroni, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu coisa cilheis móvel, consistente em um perfume marca Azzaro e um perfume marca Kargo, respectivamente, avaliados em R$ 103,00 (cento e três reais) e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), de propriedade do estabelecimento comercial acima nominado.

FATO 02: Consta do presente caderno informativo que, no dia OS de julho de 2018, por volta das 09h4Smin, no estabelecimento comercial denominado Ótica Vip, situado na Avenida Marechal Rondon, n.2337, centro, nesta cidade de Colíder/Mt o denunciado Lindomar Veroni, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um par de óculos espelhado, marca Mormai, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquanta reais).

FATO 03: Apurou-se, ainda, que o denunciado Lindomar Veroni, no momento de sua captura, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade, identificando-se aos Policiais que efetuaram sua prisão como Lindomar Alves da Rosa visando obter vantagem em proveito próprio. [...].

Pelo exposto, restando clarividente as condutas praticadas pelo denunciado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, PENUNCIA LINDO_NIAR VERONI acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, capar, na forma do artigo 71 (por duas vezes), e artigo 307, com as implicações do artigo 69, todos do Código Penal[...].
”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 124431151)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, o acusado está sendo processado pela prática dos delitos de furto, porque no dia 05 de julho de 2018, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Ultra Popular” nesta urbe, logrou subtrair para si 02 (dois) perfumes avaliados em R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) (FATO 01); e no estabelecimento comercial “Ótica Vip” nesta urbe, subtraiu para si 01 (um) par de óculos espelhado, marca Mormai, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (FATO 02). A materialidade delitiva está comprovada do auto de prisão em flagrante delito (ID: 37692530 – pág. 10); termo de exibição e apreensão (ID: 37692530 – pág. 14); termos de entrega (ID: 37692530 – pág. 32 e 36); boletim de ocorrência (ID: 37692530 – pág. 48/50); e demais documentos constantes no feito.

Neste ponto, em que pese o pedido da defesa, a meu ver, a situação dos autos não permite a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito ocorrido na “Drogaria Ultra Popular” (FATO 01). Isso porque, em caso de reincidência (como ocorre com o acusado), o Superior Tribunal de Justiça só admite a aplicação de tal princípio em situações excepcionais, desde que sopesadas com as circunstâncias fáticas do caso. [...]

Assim, em que pese os valores dos bens subtraídos não sejam vultosos, há de se reconhecer que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, conforme antecedentes que ora junto, o que denota alta reprovabilidade na sua conduta, bem como seu notório descaso com a justiça. [...]

Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva encontra-se evidenciada pelas provas orais colhidas durante a persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação. Vejamos. [...]

Com efeito, diferentemente do alegado pela defesa, o FATO de a vítima Terezinha Matias Gil não ter visto a subtração ou sentido falta do objeto não conduz a absolvição do acusado por ausência de provas, notadamente porque houve a apreensão da res furtiva em poder do acusado. Tal circunstância enseja a presunção de responsabilidade do réu, invertendose o ônus da prova, impondo à defesa a apresentação de justificativa inequívoca para tal, o que não ocorreu no caso vertente, diante da própria confissão do acusado afirmando que realizou a subtração do bem. Além disso, o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica.

Por fim, verifico que o contexto fático ora apresentado aponta que nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o acusado, logrou a subtração de coisas alheias móveis (perfumes e óculos), o que configura o instituto da continuidade delitiva descrito no artigo 71 do Código Penal.

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado LINDOMAR VERONI, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 155, caput; por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal; e 03 meses e 15 dias de detenção, por infração ao previsto no artigo 307, do Código Penal. I) O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, tanto para a pena de reclusão quanto à de detenção, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 124431190)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 124431151) e Termo de Entrega (ID 124431151), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos dos policiais militares João Manoel Alves da Silva (ID 124431151 – fls. 17), Alexandro Granzoti Moreira (ID 124431151 – fls. 21), dos agentes de trânsito Diego Roberto Dos Santos (ID 124431151 – fls. 23), Eder Capelari Da Purificação (ID 124431151 – fls. 25), das vítimas Jackson Tomaz Barbosa (ID 124431151 – fls. 36), Terezinha Matias Gil (ID 124431151 – fls. 40) e interrogatório do apelante (ID 124431151 – fls. 45).

Em Juízo, foram ouvidos Diego Roberto Dos Santos, Fernando de Freitas Consone, Jackson Tomaz Barbosa, João Manoel Alves da Silva, Terezinha Matias Gil e procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 124431182).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- os perfumes subtraídos [antonio banderas, azzaro e kargo] foram avaliados em R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), conforme declarações da vítima/proprietário Jackson Tomaz Barbosa (ID 124431151 – fls. 36);

- a vítima Jackson Tomaz Barbosa afirmou, na fase policial e judicial, “
que estava trabalhando no dia dos FATOs quando uma funcionária notou que o acusado colocou frascos de perfumes no bolso. Em razão disso a testemunha abordou o réu na saída da farmácia, ocasião em que este confessou a subtração, pediu desculpas e devolveu um frasco de perfume. Afirmou que ao retornar para a loja notou que havia mais perfumes faltando, motivo pelo qual foi novamente atrás do acusado e solicitou ajuda aos agentes de trânsito, os quais lograram conter o réu até a chegada da polícia militar e após abordagem dos policiais foi possível localizar junto com o acusado os perfumes que estavam faltando”
(ID 124431182);

- o agente de trânsito Diego Roberto relatou, à autoridade policial e em Juízo, que prestou auxílio a um rapaz que comunicou a ocorrência de um furto, bem como que realizou a contenção do suspeito, a partir do reconhecimento do referido rapaz; não teve muita lembrança dos objetos encontrados com o apelante (ID 124431182);

- a vítima Terezinha Matias Gil narrou, tanto na fase inquisitiva quanto na instrutória,
“que atendeu o acusado como cliente da loja e que este solicitou que ela preparasse os óculos para presente enquanto ele iria até o Banco do Brasil realizar um saque. Afirmou que separou os óculos para embalar e voltou-se para atender outra cliente, ocasião em que notou que o réu saiu da loja, bem como não retornou para buscar os óculos; de acordo com a vítima, depois de transcorridos alguns dias, a delegacia entrou em contato informando que havia sido apreendido um par de óculos com etiqueta da loja”
(ID 124431182);

- o policial Militar João Manoel Alves da Silva, esclareceu, em Juízo, que não se recordava de ter sido apreendido óculos em posse do apelante, mas que somente o farmacêutico teria reconhecido os perfumes; na abordagem, o apelante apresentou nome diverso [Lindomar Alves da Rosa], sendo elaborado boletim de ocorrência com o nome indicado (ID 124431182);

- o policial civil Fernando de Freitas Consone aduziu, em Juízo,
“o acusado apresentou nome diverso do real para a guarnição da polícia militar e na Delegacia de Polícia ele a todo momento alegava que seu nome era o que foi passado aos policiais militares”
(ID 124431182);

- LINDOMAR VERONI confessou, em ambas as fases da persecução penal, o furto realizado na “Drogaria Ultrapopular”; todavia, negou ter cometido o crime na “Ótica Vip” e atribuído falsa identidade (ID 124431182).

Dito isto, vejamos.

Os valores dos perfumes subtraídos na “Drogaria Ultrapopular” totalizam a importância de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), ou seja, equivalente a menos de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Todavia, para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

O apelante registra condenações 3 (três) condenações por crimes patrimoniais [SEEU 0043224-49.2018.8.11.0042 e 2000093-66.2021.8.11.0015], circunstância que não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2021).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável em relação ao FATO 1 [furto na drogaria].

Quanto ao furto na ótica Gil, os policiais militares atribuíram a subtração de um par de óculos
“espelhado”
, marca Mormaii, com a etiqueta do estabelecimento comercial Óticas Gil, após encontra-los no bolso do apelante, durante revista pessoal
.

Ocorre que a vítima
Terezinha Matias Gil não presenciou o ato criminoso e
“não sentiu falta dos objetos”
, ao passo que o agente de trânsito
Diego Roberto e o policial militar João Manoel Alves da Silva
, ouvidos na instrução probatória e responsáveis pela prisão do apelante, além de não terem presenciado o furto na ótica, não se recordaram se os óculos foram encontrados no momento da abordagem.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. (TJDF, Ap 0017198-16.2016.8.07.0003)”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018)

;

Nesse quadro, impõem-se absolver o apelante do FATO 2 [furto na ótica Gil] descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP. Art. 386, VII).

Em relação à falsa identidade, consta no Boletim de Ocorrência n° 2018.210892 que o suspeito do crime se identificou como Lindomar Alves da Rocha após sua prisão (ID 124431151 – fls. 54).

Esse fato está confirmado pelos depoimentos, em Juízo, dos
agentes públicos
Fernando de Freitas Consone e João Manoel Alves da Silva, no sentido de
que o apelante LINDOMAR VERONI se identificou como “
Lindomar Alves da Rosa”
durante a abordagem policial.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, afiguram-se idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Registre-se que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa
, nos termos da Súmula 522 do c. STJ.

Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.5.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pela falsa identidade deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do FATO 2 [furto na ótica GIL] por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII), mantida as demais condenações [furto na drogaria Ultrapopular e falsa identidade].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022